Tribunal: TJES
Processo: 5002112-52.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002112-52.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: SARAH CASTOLDI SPERANDIO DE LIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ENFERMAGEM 24 HORAS POR DIA. SERVIÇO DE HOME CARE. LAUDO MÉDICO ATUALIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1)

A operadora de plano de saúde não pode ser obrigada a fornecer tratamento em parâmetros não prescritos pelo médico responsável por acompanhar a paciente.

2)
Ao observarmos o Laudo mais recente trazido aos autos, datado de 11/11/2022 assinado pelo pediatra Dr. Jacinto Leonardo Belinassi (CRM-ES 10424), juntado no ID 4421154, verifica-se a indicação de Fisioterapeuta – 5 x na semana, Fonoterapeuta – 2x na semana e técnico de enfermagem 12h por dia, não 24h por dia.

3)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que “[...] o home care não pode ser concedido de forma automática, tampouco por livre disposição ou comodidade do paciente e de seus familiares [...]” devendo, dentre outros pressupostos, restar demonstrada a “[...] real necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico do paciente [...] e a solicitação do médico assistente” (REsp n. 1.537.301/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/8/2015, DJe de 23/10/2015.)

3)

A determinação exarada pelo magistrado
a quo
, no sentido de que o plano forneça à agravada o serviço técnico de enfermagem 24 horas por dia deve ser afastada, porém, deve ser mantido o serviço de técnico em enfermagem 12 horas por dia, bem como Fonoaudiólogo 3 vezes por semana, e Fisioterapia 7 vezes na semana.

4)
A agravada não trouxe laudo atualizado aos autos e sequer apresentou contrarrazões ao recurso, embora intimada para tal.

5)
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão com cópia no ID 4421149, proferida

pelo Douto Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos de Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por
SARAH CASTOLDI SPERANDIO DE LIRA
contra a agravante, determinou à operadora de saúde que inclua nos serviços já prestados à autora “o serviço técnico em enfermagem 24 horas por dia, o serviço de Fonoaudiólogo 3 vezes por semana, bem como o serviço de Fisioterapia 7 vezes na semana, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais)”.

O eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo proferiu Decisão no ID 4466838 indeferindo o efeito suspensivo.

Sem contrarrazões da agravada, apesar da devida intimação.

No petitório de ID 8130184, a Douta Procuradoria de Justiça informou a ausência de interesse no feito, haja vista a maioridade da agravada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão com cópia no ID 4421149, proferida

pelo Douto Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos de Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por
SARAH CASTOLDI SPERANDIO DE LIRA
contra a agravante, determinou à operadora de saúde que inclua nos serviços já prestados à autora “o serviço técnico em enfermagem 24 horas por dia, o serviço de Fonoaudiólogo 3 vezes por semana, bem como o serviço de Fisioterapia 7 vezes na semana, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais)”.

Conforme já relatado na Decisão de ID 4466838, na origem, a agravada alegou (i) que em 29/09/2021 realizou cirurgia de Broncoscopia no Hospital Unimed, tendo recebido alta em 05/10/2021; (ii) que na tarde de 06/10/2021 recebeu visita da equipe de Assistência Domiciliar da Unimed Vitória para ensinar à mãe da agravada sobre o uso da sonda de gastrostomia; (iii) que a equipe compareceu ao atendimento sem os insumos necessários, e utilizou uma pinça de sobrancelha da Agravada para retirar os pontos da cirurgia, e mexeu no local da cirurgia sem o devido cuidado; (iv) que em razão do mal atendimento prestado pela equipe ADUVI, a Agravada precisou ser encaminhada para o hospital, fazer exames evasivos e tomar antibióticos, pois teria ficado com infecção no local da cirurgia; (v) que seu quadro era grave e de extrema urgência, correndo risco de vida inclusive; (vi) que em razão do episódio teve perda de peso e desnutrição, e teve que ficar 10 (dez) dias hospitalizada com uso de sonda nasogástrica e amarrada em uma maca; (vii) que após a alta, a família da parte Agravada teve despesas de R$1.276,40 (mil duzentos e setenta e seis reais e quarenta centavos), com alimentação hipercalórica e medicação; (viii) que somente no dia 29/10/2021, a parte Agravada foi internada para ser submetida a uma nova cirurgia de broncoscopia com procedimento eletivo de gastrostomia, tendo alta em 04/11/2021; (ix) que após a alta do dia 04/11/2021 a parte Agravada passou a ser acompanhada por equipe multidisciplinar terceirizada, da Capta Med, no entanto, tal serviço deixará de ser prestado pela Operadora em 17/12/2021; (x) que a Agravada necessita desse acompanhamento até que um médico possa emitir um laudo atestando a recuperação definitiva da autora/consumidora.

Na origem, a agravada requereu, em sede de antecipação de tutela, que a agravante fosse compelida a manter uma equipe médica domiciliar na residência da agravada, mantendo-se o serviço que era prestado, qual seja, um enfermeiro quinzenal, um médico quinzenal, fisioterapia 2x na semana, fonoaudiologia 2x na semana, nutricionista mensal e um técnico de enfermagem diário 12h.

No mérito, além da convalidação da liminar, pediu a condenação da parte agravante ao pagamento de danos morais e estéticos em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) e ao reembolso da quantia de R$ 1.276,40 (mil duzentos e setenta e seis reais e quarenta centavos) a título de danos materiais.

Como dito, a antecipação de tutela foi integralmente deferida pelo MM. Juiz Singular, o que foi cumprido pela ora recorrente.

Não obstante, a parte Agravada requereu ampliação da liminar já deferida, sob a alegação de piora no seu quadro de saúde, em razão de problemas respiratórios (asma, pneumonia) causados por contaminação da Covid-19, desenvolvidos em Agosto/2022.

Assim, pleiteou que fossem incluídos nos serviços já prestados, a assistência de Técnico de Enfermagem por 24h, Fonoaudiólogo 3 vezes por semana, bem como o serviço de Fisioterapia 7 vezes na semana, sob pena de multa diária não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais).

Tendo sido deferido o pedido pelo Juízo de origem, a
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpõe agravo de instrumento argumentando, em síntese, que:
(i)
o estado de saúde da parte agravante supostamente teria piorado, consoante laudo médico juntado no processo originário; contudo, a piora no seu quadro clínico em razão da Covid-19, em Agosto/22, e a realização de traqueostomia em Outubro do mesmo ano, não guarda qualquer relação com a causa de pedir do processo originário, motivo pelo qual os serviços pleiteados deveriam, se fosse o caso, ser objeto de outra demanda judicial;
(ii)
a r. decisão hostilizada se baseou em laudo médico já superado, ignorando a existência de laudo mais recente, emitido em 11/11/2022 pelo mesmo médico, Dr. Jacinto Belinasi, indicando o plano terapêutico que a paciente já recebia antes da ampliação da liminar (ID 4421154);
(iii)
infere-se da avaliação realizada em 18/10/2022, quando da alta da paciente após internação por complicações decorrentes da Covid-19, que seu caso não é de Internação Domiciliar, mas, sim, de Assistência Domiciliar, o que admite suporte de enfermagem 12 horas por dia, não 24 horas por dia (ID 4421152);
(iv)
não dependendo de ventilação mecânica invasiva ou infusão contínua em acesso venoso ou medicação/hidratação venosa, não é necessário que seja fornecida Internação Domiciliar com profissional 24h.

Pois bem.

Com efeito, a operadora de plano de saúde não pode ser obrigada a fornecer tratamento em parâmetros não prescritos pelo médico responsável por acompanhar a paciente.

Ao observarmos o Laudo mais recente trazido aos autos, datado de 11/11/2022 e assinado pelo pediatra Dr. Jacinto Leonardo Belinassi (CRM-ES 10424), juntado no ID 4421154, verifica-se a indicação de Fisioterapeuta – 5 x na semana, Fonoterapeuta – 2x na semana e técnico de enfermagem 12h por dia, não 24h por dia.

Nesse ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que
“[...] o home care não pode ser concedido de forma automática, tampouco por livre disposição ou comodidade do paciente e de seus familiares [...]”
devendo, dentre outros pressupostos, restar demonstrada a
“[...] real necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico do paciente [...] e a solicitação do médico assistente”
(REsp n. 1.537.301/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/8/2015, DJe de 23/10/2015.)

Assim, a determinação exarada pelo magistrado
a quo
, no sentido de que o plano forneça à agravada o serviço técnico de enfermagem 24 horas por dia deve ser afastada, porém, deve ser mantido o serviço de técnico em enfermagem 12 horas por dia, bem como Fonoaudiólogo 3 vezes por semana, e Fisioterapia 7 vezes na semana.

Vejam-se precedentes diante de casos comparáveis ao presente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE HOME CARE À PESSOA SUPER IDOSA (COM MAIS DE OITENTA ANOS DE IDADE). NECESSIDADE DO TRATAMENTO NÃO IMPUGNADA. POSSÍVEL ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento do c. STJ, à “luz da Lei nº 9.656/1998, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar” (AgInt no AREsp 1519861/SP),
porém, há que se considerar que “o home care não pode ser concedido de forma automática, tampouco por livre disposição ou comodidade do paciente e de seus familiares” devendo, dentre outros pressupostos, restar demonstrada a “real necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico do paciente [... e a] solicitação do médico assistente” (REsp 1537301/RJ).
2. Caso concreto em que o plano de saúde não contesta o estado atual de saúde da segurada (pessoa idosa com 91 - noventa e um - anos de idade) e a urgência no tratamento indicado pelos médicos que a acompanham. 3. Decisão mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5013402-64.2023.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 11/Apr/2024)

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003937-36.2020.8.08.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ALDEVAN RAMOS RODRIGUES RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 24 HORAS POR DIA – SERVIÇO DE HOME CARE – CUIDADOR – DISTINÇÃO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. 1. Ressalvada a cobertura de tratamentos antineoplásicos de uso oral e o fornecimento de bolsas de colostomia, ileostomia e urostomia, a prestação de assistência de saúde domiciliar não se enquadra dentre as exigências mínimas do plano referência estabelecido pela Lei nº 9.656/198. 2. O artigo 14, parágrafo único, da Instrução Normativa nº 387/2015 da ANS limita o home care às situações de substituição à internação hospitalar. 3. Nos casos em que a assistência domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, esta deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes (STJ, REsp 1537301/RJ). 4. Hipótese em que os incisos XV e XIV da Cláusula 22 do contrato ajustado entre as partes preveem expressamente a exclusão de cobertura de “enfermagem em caráter particular em regime hospitalar ou domiciliar”, bem como “consultas e atendimentos domiciliares, mesmo em caráter de emergência ou urgência”. 5
. Nas hipóteses de acompanhamento de técnico em enfermagem por 24 horas, não caracterizado o atendimento como ambulatorial-hospitalar, entende-se que os cuidados básicos e pessoais com o paciente (higiene, alimentação, ministração de medicamentos simples) afigura-se obrigação da família, não restando obrigado o plano de saúde em fornecer este tipo de serviço de cuidador.
6. Recurso provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória, 24 de maio de 2022. PRESIDENTE RELATOR

(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5003937-36.2020.8.08.0000, Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 26/May/2022)

Portanto, não se observa a prescrição para que o tratamento seja domiciliar 24h por dia. Ademais, constato que a agravada não trouxe laudo atualizado aos autos e sequer apresentou contrarrazões ao recurso, embora intimada para tal.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão de primeiro grau para afastar a determinação de que o plano forneça à agravada o serviço de técnico em enfermagem 24 horas por dia, porém, devendo ser mantido o serviço de técnico em enfermagem 12 horas por dia, bem como os demais pontos do
decisum
de primeira instância, exceto que as circunstâncias fáticas se modifiquem, caso em que a matéria poderá ser apreciada novamente pelo douto Juízo
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar